Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo agravante, em que alega que o acórdão negou provimento ao agravo de instrumento sem analisar a possibilidade de penhorar os lucros pessoais dos executados, após falhas na busca por bens penhoráveis. Argumenta que o Código de Processo Civil permite essa penhora excepcionalmente, conforme o art. 139, IV, e a jurisprudência do TJDFT. Solicita a correção do acórdão para reconhecer essa possibilidade e garantir a efetividade da execução, além de solicitar manifestação sobre a questão, para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão no acórdão recorrido, com base no art. 1.022 do CPC, alegando-se que o julgamento não teria enfrentado de maneira suficiente as teses levantadas pelo embargante. Também se busca o prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir: Não há que se falar em omissão, pois o acórdão recorrido enfrentou as questões fundamentais, deixando claro o motivo pelo qual indeferiu a penhora sobre o faturamento das empresas executadas. A decisão foi fundamentada com base na insuficiência de provas quanto à atividade empresarial dos agravados. Mesmo que o embargante tenha discordado do resultado, tal inconformismo não constitui omissão, mas sim um desacordo com a interpretação jurídica adotada. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para reexame da matéria, mas para corrigir erros materiais ou sanar obscuridades e contradições.
IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos, mantendo o entendimento adotado no acórdão recorrido. A simples discordância com a decisão não configura vício a ser corrigido por embargos declaratórios. Quanto ao prequestionamento, a interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento ficto, conforme o art. 1.025 do CPC.